Tribunal: STF
Processo: RHC 242886
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 846.439/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acordão impugnado considerou, não apenas a grande quantidade de drogas, 122,300kg de maconha, mas também as circunstâncias do delito, a organização, planejamento, participação de outros agentes e o tráfico transnacional para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça com base nos argumentos seguintes: 



    Ao indeferir o pedido de aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, o juiz sentenciante assim fundamentou: 



    "Indefiro o pedido de aplicação da minorante do § 4º do art.33 da Lei n. 11.343/06 formulado pela defesa nas alegações finais, porquanto o acusado atuou na execução do transporte de 122,3 kg de maconha, quantidade bastante elevada. 



    Ainda, verificou-se que o crime foi praticado de forma planejada e com a atuação de outros agentes, não se tratando de evento episódico e denotando o profissionalismo da atividade criminosa. 



    Assim, uma vez que MATHEUS no mínimo colaborou com associação criminosa vinculada ao tráfico de drogas, não há como aplicar a minorante" (fl. 72). 



    Por sua vez, o voto condutor do acórdão atacado assentou: 



    "No caso dos autos, ao réu foi atribuído o transporte de o transporte de 122,300 Kg (cento e vinte e dois quilogramas e trezentos gramas) da substância entorpecente conhecida por Maconha. Ora, é mais que sabido que organizações criminosas não entregam elevada quantidade de seus produtos (equivale dizer, elevados valores) para pessoas que não sejam de sua extrema confiança, que interajam com as mesmas. 



    De outra sorte, nenhum pequeno traficante ou traficante ocasional adquire ou transporta essa quantidade e natureza de substância entorpecente, sem que isto seja uma atividade ordinária, organizada e/ou profissional. 



    [...] 



    Desse modo, penso que, no caso, há evidências do envolvimento do réu com organização criminosa voltada para o tráfico transnacional de entorpecentes, motivo pelo qual não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Ressalto que não é meramente a quantidade da droga a afastar a aplicação da minorante, mas sim o indicativo de que o réu colaborou com associação criminosa, não havendo falar em bis in idem" (fls. 93/96) 



    O acordão impugnado está de acordo com a jurisprudência desta Corte, pois considerou não apenas a grande quantidade de drogas, 122,300kg de maconha, mas também as circunstâncias do delito – a organização, planejamento, participação de outros agentes, o tráfico transnacional (fl. 72) – para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além disso, o registro da apreensão de 122,300 Kg de maconha destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente